Tribunal: CARF
Processo: 10972.000055/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004
NA~O-CUMULATIVIDADE. CRE ́DITOS. CONCEITO DE INSUMOS. DELIMITAC ̧A~O DO PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
O direito de crédito pleiteado advém da ampliação do que vem a ser considerado insumo, realizado a partir dos critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10972.000055/2009-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.428 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO - CBMM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004
-

RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
O direito de crédito pleiteado advém da ampliação do que vem a ser
considerado insumo, realizado a partir dos critérios de essencialidade e
relevância adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.221.170/PR para a definição do conceito de insumo na legislação do PIS e da
COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para acolher o decidido no processo n. 13646.000189/2004-29,
acórdão 3201-003.573 julgado em 20/03/2018.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta.
(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000055/2009-22
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do voto vencedor quando do
julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (1a
Turma da DRJ/JFA):

data da lavratura (fls. 04/07).

o descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
- -

-Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
cumprimento do Mandado de Procedim -

-ABRIL/2004: R$ 67.506,05 -MAIO/2004: R$ 63.864,13
- JUNHO/2004: R$ 103.067,45

-

- - -

- -

Para o fato gerador de 30.04.2004 o valor tributável foi de R$888.237; para o de
30.05.2004 o valor tributável foi de R$840.317,63 e para o de 30.06.2004 foi de R$1.356.150,66,
todos com multa de 75%.

nos meses de abril, maio e junho de 2004.
O julgamento mencionado acima julgou, à unanimidade, improcedentes os pedidos
realizados pelo contribuinte.
Em face desse julgamento, interpôs-se o presente Recurso Voluntário, o qual adotou
argumentação específica para requerer o reconhecimento da decadência e, para os demais pontos
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

controvertidos (glosas realizadas e a inclusão na base de cálculo de valores relativos à cessão de
créditos de ICMS) a pessoa jurídica recorrente optou por reproduzir o que argumentara no
processo n. 13646.000189/2004-2.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, e por isso dele tomo parcial conhecimento.
Decadência
Argumentou-se que deveria ter sido observada a regra do §4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação como é o em
tela.
O presente caso, portanto, cinge-se em estabelecer qual a regra que deverá ser
aplicada para fins de contagem do prazo prescricional, se a do artigo 173, I do CTN ou aquela
contida no artigo 150 do mesmo diploma. Para fins de julgamento deste Conselho
Administrativo, merece destaque o que o REsp no 973.733 do Superior Tribunal de Justiça
decidiu.
Naquela oportunidade, julgado em Recurso Repetitivo, o STJ entendeu que a
regra estampada no § 4.o do art. 150 do CTN deve ser aplicada apenas para os casos em que há
antecipação de pagamento do tributo. Como no caso em tela não houve pagamento do tributo no
fato gerador de 30.04.2004, a regra que se mostra mais adequada é a prevista no artigo 173, I do
CTN.
Nesse mesmo sentido caminha o Parecer PGFN/CAT N° 1617/2008, o qual
indica:

-
-

ter sido efetuado;

pagamento antecipado, aplica-se a regra do § 4 do art. 150 do CTN;

-se aplicar o
modelo do inciso I, do art. 173, do CTN;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

Isto posto,

Recebimento — AR de f1.36, portanto. É forçosa a conclusão, portanto, de que não resta
configurada a decadência arguida neste processo.
Cessão onerosa de crédito de ICMS
À época da decisão proferida pela DRJ de origem ainda não havia sido julgado
pelo tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal tal questão jurídica. Em 22 de maio de 2015,
entretanto, o Supremo pacificou o assunto no seguinte sentido:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS
DE
ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a
questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades,
adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da Republica para
outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de
receita constante do seu art. 195, I, b) não está sujeita, por óbvio, à prévia
edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos
dispositivos que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que
fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, a,
da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei Maior
voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com
absoluta independência da atuação do legislador tributário.
III A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem
suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo
art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em
cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções
concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, a, da CF cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus
econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem
produtos, e não tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura
a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas
operações e prestações anteriores. Não incidem, pois, a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob
pena de frontal violação do preceito constitucional.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

V O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, b, da Constituição
Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás,
expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que
determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS
não cumulativas sobre o total das receitas, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil. Ainda que a contabilidade
elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das
empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada
também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e
regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma
constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro
que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo,
sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune
para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação
do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo
art. 155, § 2o, X, a, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do
ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o
saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao
exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão
do crédito em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as
empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas
respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os
valores auferidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS. IX - Ausência de afronta aos arts. 155, §
2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, b, da Constituição
Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se
aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B,
§ 3o, do CPC.

(STF - RE: 606107 RS, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de
Julgamento:
22/05/2013,
Tribunal
Pleno,
Data
de
Publicação:
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 22-11-2013 PUBLIC 25-
11-2013)
Sob a ótica do julgamento acima, não há como deixar de reconhecer o direito de
crédito por parte do contribuinte, tanto mais em razão do que determina o Regimento Interno
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

deste Conselho Administrativo com relação à obediência dos julgamentos em Recursos
Repetitivos proferidos pelo STJ e STF.
Por essa razão, deve-se afastar da base de cálculo da contribuição em tela o
ingresso advindo de cessão de créditos de ICMS.
Créditos glosados
Inicialmente, tendo em vista que entre a decisão da DRJ recorrida e o julgamento
desse Recurso houve a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumo no
âmbito do PIS e da COFINS, abordar-se-ão as premissas pelas quais esse voto será elaborado,
para que posteriormente a análise de cada crédito pleiteado possa vir a ser analisado.
A dinâmica de apuração das contribuições em discussão tem por fundamento a
obediência ao princípio constitucional da não-cumulatividade (art. 155, §2o, I da Constituição da
República Federativa do Brasil), o qual estabelece que ̈será não-cumulativo, compensando-se o
que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal ̈.
O legislador infraconstitucional, por sua vez, detalhou como se daria a dinâmica
da não-cumulatividade (Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003). Ocorre, entretanto, que sempre
houve discussão acerca do conceito de insumo para fins de creditamento. A Receita, por meio
das IN 247/2002 e na IN 404/2004, tentou estabelecer orientações para a atuação dos auditores
fiscais. O STJ, porém, julgou os referidos atos administrativos normativos como ilegais, uma vez
que extrapolavam o que previa as leis supracitadas.

tese apresentada pela Min. Regina Helena Costa, definiu critérios mais específicos para atuação
fiscal, como se pode extrair da leitura da ementa daquele julgado:
-

LEGAL. DESCABIME

PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).

IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita
o comando contido no a

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

-

–
–
pelo contribuinte.

retorno

lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, mate
-EPI.
-
-

-

-
- -
”
Além disso, para os fins que se destina o presente voto, cumpre reproduzir parte
do voto da Ministra Regina Helena Costa, a qual foi responsável por apresentar a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça naquela oportunidade:

- -

contributiva (...)

-cu
insumo (...)
(...)

-
- -

-
do qual dependa
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

Por sua vez,

individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da ac

A partir do referido julgado, a Receita Federal publicou o Parecer Normativo
COSIT/RFB N. 05, de 17 de novembro de 2018, ocasião em que detalhou as principais
repercussões do julgado citado acima. Da leitura do referido Parecer Normativo e dos votos no
julgamento paradigmático do STJ, é possível identificar que o ̈teste da subtração ̈ proposto pelo
Min. Campbell não consta da tese firmada, ao contrário do que argumenta o contribuinte neste
Recurso. Sendo assim, assenta-se que o presente voto também não realizará o teste proposto pelo
Ministro, na medida em que é prescindível para análise abaixo.
Sendo assim, firmadas as premissas necessárias para o julgamento, passa-se à
análise de cada direito creditório alegado, com objetivo de, em cada oportunidade, indicar as
razões de decidir acerca da essencialidade/relevância dos seguintes itens, objetos deste recurso
conforme indicou a própria pessoa jurídica na fl. 150 destes autos:
—
—
processo produtivo da recorrente
(ii) os outros itens do ativo imobilizado, cujos encargo

considerados como insumos, nos termos do art. 3°, inciso I
normativas que o regulamentara
- -

termos do ar
Há de se verificar nesses autos se o contribuinte se desincumbe do ônus de prova
que lhe alcança no que tange a utilização dos insumos na atividade de forma que o gasto
incorrido tenha relação de pertinência com o processo produtivo ou a prestação do serviço,
mediante seu emprego, mesmo que indireto.
Máquinas e equipamentos alocados nos centros de custo AGU (Abastecimento e
Tratamento de Água)
A fiscalização que deu origem a glosa impugnada concluiu que os bens do centro
de custo (Anexo IV) não teriam sido utilizados na produção, mas no bombeamento, tratamento e
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

reaproveitamento de água que circula nas plantas industriais, o que gerou a impossibilidade de
apropriação de crédito com os encargos de depreciação.
O contribuinte no outro processo referenciado anteriormente demonstrou em
laudo a existência de vinculação direta da utilidade da água nas etapas de processo e produção de
óxidos de nióbio, metalurgia, concentração, calcinação, bem como na barragem de contenção de
rejeitos.
Nesse sentido, como já foi decidido em outras oportunidades por esse Conselho
Administrativo em casos envolvendo processos produtivos que envolvem mineração, o
contribuinte recorrente não teria condições de processar os minérios para transformá-los em
produto final sem a utilização da água, a qual é indispensável.
Por essa razão, voto no sentido de considerar a depreciação das máquinas e os
equipamentos utilizados no tratamento e abastecimento de água, com fundamento no art. 3o, VI
c/c §1o, III da Lei 10.637/02, bem como observados os requisitos dos §§2o e 3o do mesmo artigo.
Encargos de depreciação de máquinas e equipamento do centro de custo ENE
(Subestação de Energia Elétrica)
No relatório produzido no processo referenciado é possível identificar que os bens
do centro de custo ENE – Subestação de Energia Elétrica – tem por finalidade distribuição,
converção e adaptação da energia às necessidades das unidades, suprindo a energia elétrica de
toda empresa.
Pela mesma ratio decidendi que levou até a conclusão pelo afastamento da glosa
do item anterior, a conclusão não poderia ser distinta para as máquinas e equipamentos do centro
de custo ENE, tendo em vista que tanto a água quanto a energia são fundamentais para o
processo produtivo que envolva o mister da pessoa jurídica recorrente.
Nesse mesmo sentido o recorrente apresentou laudo no Recurso Voluntário que
foi referenciado pelo em apreço, o qual demonstra que 99% da energia consumida é destinada ao
processo produtivo do contribuinte e que menos de 1% é destinado as atividades administrativas
da indústria.
Com base nesse documento, portanto, torna-se indubitável, inclusive com base em
critérios numéricos (e, portanto, exatos), que a energia elétrica é indispensável para o
processamento do minério pelo contribuinte e, diante disso, os equipamentos e máquinas
utilizados no tratamento desses insumos devem acompanhar a essencialidade da finalidade pela
qual são incorporados no processo produtivo.
Sendo assim, tais itens devem ser considerados como itens indispensáveis no
processo produtivo, de acordo com o que está previsto na Lei no 10.637/02, no artigo 3o (Do
valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a), VI (Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

É cabível, portanto, à luz do princípio da essencialidade estampado pelo STJ
quando da conceituação de insumo, o creditamento dos valores relativos a depreciação do Centro
de Custo ENE.
S
A referida glosa impugnada teve por motivo a conclusão da fiscalização no
sentido de não ter sido reconhecida a aplicação na produção de bens destinados à venda, mais
ainda porque o contribuinte classificou contabilmente o custo em conta de melhoria, recuperação
e monitoramento da área ambiental e, efetivamente, a prestação foi de armazenamento de
rejeitos.
A localização do veículo consistiu, por sua vez, em caminhão utilizado para
transportes de pesos ̈padrão ̈. O trator de esteira teria utilização no serviço de acondicionamento
e movimentação de escória proveniente da unidade metalúrgica.
É fato que a escória reflete verdadeiro subproduto inevitável ínsito à dinâmica
produtiva em análise. O serviço de remoção, acomodação e tratamento adequado dos resíduos é
atividade inseparável do que constitui o próprio objeto da atividade econômica organizada da
pessoa jurídica recorrente.
Sendo assim, não há dúvidas que os serviços relativos ao trator de esteira devem
ser considerados essenciais, pois indispensáveis para o funcionamento regular da atividade
empresarial da recorrente, razão pela qual deve ser afastada a glosa anteriormente aplicada.
Com relação a aplicação do veículo, só poderia haver desconto do valor apurado
os créditos de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
na atividade da empresa (art. 3o, IV da Lei 10.637/02). Sendo a utilização do veículo na
movimentação e transporte de insumos, máquinas, equipamentos e prestação de serviços
essenciais ao processo produtivo, deve ser reconhecido o afastamento das glosas referentes as
despesas com serviços de trator de esteira e com aluguel de veículo utilizado nas atividades
internas do processo produtivo da pessoa jurídica.
Outros itens glosados
Argumenta a fiscalização que os bens relacionados abaixo não se relacionam ao
processo produtivo (descritos no subitem 3.3 dos Relatórios Fiscais e Anexo VI do Laudo do
processo referenciado):

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

O fisco entendeu que os serviços relacionados não foram aplicados ou
consumidos na atividade central da pessoa jurídica. Assim, decidiu por não admitir o crédito
sobre suas cotas de depreciação, à exceção dos itens 20 e 23 que se desgastam e se danificam no
processo produtivo, o que gerou o acolhimento do direito creditório.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

O contribuinte, por outro lado, argumenta que todos desempenham funções nos
processos produtivos.
Ocorre, porém, que o ônus de provar fato constitutivo recai sobre a parte que
pleiteia o direito, conforme impõe o artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse processo,
tampouco no 13646.000189/2004-29, houve indicação da utilização efetiva daqueles itens no
processo produtivo, razão que ensejaria, por si só, o indeferimento do que se está pleitenado.
Entretanto, visando apresentar argumentação exaustiva sobre a controvérsia, a
tabela elaborada pela 1a Turma ordinária da 2a Câmara deste Conselho com base no Anexo VI do
Laudo produzido naquela oportunidade e no subitem 3.3 dos Relatórios Fiscais indica a
utilização de cada item que se deseja afastar a glosa, de forma que devem ser apreciados à luz da
essencialidade.
Armários, Mesas, Escrivaninhas, Ar condicionado, poltronas, cadeiras, armários, ,
alarme audiovisual para telefone, rádios fixos e portáteis, lavradoura wap, varredeira hako jonas,
entre outros (mencionou-se expressamente esses itens de forma exemplificativa) não poderiam
gerar direito de crédito, uma vez que se fosse atribuída a essencialidade a eles, dever-se-ia
atribuir a toda e qualquer despesa de sociedade empresária de qualquer ramo existente, o que
seria impensável.
Nesse sentido, entendo ser indispensável e se acoplar diretamente ao processo
produtivo os itens 3, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 32 e 34. Os demais itens da tabela, porém,
versam sobre despesas de mão de obra (sem direito ao crédito com base no art. 3o, §2o, I das leis
10.637/02 e 10.833/03), sobre despesas aduaneiras (sem direito de créito conforme entendimento
do STJ no REsp no 1.020.991/RS) e bens instalados a equipamentos e veículos do ativo
imobilizado, estes sim com direito ao crédito, não os outros enumerados na tabelas. Os itens
restantes, pela argumentação exposta no parágrafo anterior, não poderiam ser considerados como
essenciais, sob pena de a essencialidade se referir a tudo e, logicamente, não se referir a nada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dou parcial provimento, para: para acolher o decidido no processo n.
13646.000189/2004-29, acórdão 3201-003.573 julgado em 20/03/2018:
1. Excluir as glosas referentes:
1.1 Despesas com serviços de trator de esteira e aluguel de veículo
utilizado em atividades da empresa relativas às etapas do processo
produtivo.
1.2 Encargos de depreciação dos itens imobilizados que se relacionam
com centros de custos AGU e ENE
1.3 Encargos de depreciação dos itens de número 3, 13, 15, 17, 18, 22,
25, 26, 28, 32 e 34 da tabela constante no voto.
2. No que tange as demais alegações, negar-lhes provimento.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.428 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000055/2009-22

(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital